Tribunal: TJSP
Processo: 1004995-59.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Safras futuras de cana-de açúcar. Demanda de resolução cumulada com cobrança, ante o inadimplemento parcial da ré no tocante ao pagamento do preço das safras de 2016/2017 e 2017/2018. Devedora, entretanto, que havia formulado pedido de recuperação judicial poucos dias antes do ajuizamento da presente demanda, com decisão de deferimento do processamento do favor legal

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Safras futuras de cana-de açúcar. Demanda de resolução cumulada com cobrança, ante o inadimplemento parcial da ré no tocante ao pagamento do preço das safras de 2016/2017 e 2017/2018. Devedora, entretanto, que havia formulado pedido de recuperação judicial poucos dias antes do ajuizamento da presente demanda, com decisão de deferimento do processamento do favor legal também precedente à distribuição deste feito. Créditos dos aqui autores concursais e relacionados pela recuperanda nos autos da recuperação. Hipótese em que, a rigor, ficou sustada a exigibilidade desses mesmos créditos, com reflexo na possibilidade de extração de efeitos contratuais a partir do inadimplemento, como o exercício da faculdade de resolução dos negócios. Posterior aprovação do plano de recuperação, com homologação judicial. Novação dos créditos dos autores, nos termos dos arts. 59, caput, da Lei no 11.101/2005. Impossibilidade de se falar, a partir daí, em mora quanto aos créditos originais, e na extração de efeitos a partir daquela situação. Fato superveniente a ser considerado, com afetação do objeto da demanda. Desaparecimento do interesse de agir. Extinção do processo sem apreciação do mérito. Apelação da ré provida para tal fim.